Tribunal: TJDFT
Processo: 0725205-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Às pags. 1/2 do ID 50645726, o Reclamante opõe os presentes Embargos de Declaração, alegando imperfeiçoes na Decisão de ID 50389992 no que diz respeito às custas procesuais. Sustenta que afirmou na Inicial sua condição de hipossuficiente e argumenta: “[...] fica inteligível que na verdade pretendia o julgador condenar a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, porém o deixa de cobrar, pois se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme fundamentação calcada na jurisprudência. [...] é inarredável que a decisão atacada seja carente de fundamentação. Assim, far-se-ia necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos afirmados como indicativos da hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o c/c art. 5o, caput, da Lei 1.060/50), assim não o fez. Portanto, que possam ser admitidos como pertinentes e oportunos os presentes embargos de declaração.” E requer: “Pede e espera, destarte, se digne Vossa Excelência de receber os presentes Embargos de Declaração, deles conhecendo, para afinal, julgando-os procedentes, corrigir o erro formal se assim o entender, ou, explicar sobre os fundamentos expendidos, aclarando o julgado.” (ID Num. 50645726 - Pág. 2) É a suma das razões recursais. Pode suceder que ao proferir a Decisão judicial, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, onde a parte que os interpõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeiçoes alegadas. Ocorre que omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão posta à análise, a contradição, quando as razões de decidir não se coadunam com o que resultado do julgamento e a obscuridade, por sua vez, quando a redação da Decisão proferida padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação. No caso, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados. Observa-se que ao indeferir a Reclamação, ficou consignado: “ Ante o exposto, inadmito a Reclamação. Custas “ex-lege” (Num. 50389992 - Pág. 5) Segundo o art. 98, § 3o do CPC, para que a parte obtenha o benefício, basta a simples afirmação da sua pobreza, que em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. No caso, o Autor afirmou na Inicial a sua hipossuficiência, de onde exsurge que está litigando sob o palio da gratuidade, mormente considerando que há de ter harmonia no tratamento das pessoas e, no caso, noticiou já ser beneficiário da gratuidade no processo originário. Isso não significa, contudo, que não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais. O que acontece é que a exigibilidade fica suspensa pelo prazo prescricional de cinco anos, durante o qual, cessada a situação de hipossuficiência do devedor, será possível a cobrança. Ou seja, a Decisão não padece de vicio a ser sanado, pois a dizer “custas ex lege” o que diz a Decisão embargada é que as custas serão cobradas na forma da lei. No caso, na forma do artigo 98, § 3o do CPC. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator